Tribunal: TJPA
Processo: 0810394-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810394-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELEM SINDILOJAS

AGRAVADO: POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C

PROCURADOR: CAROLLINE DA SILVA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EM QUANTIA CERTA. PENHORA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SEDE DE SINDICADO PATRONAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 451 STJ. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A penhora de bem imóvel comercial é permitida pela Jurisprudência dominante, na seguinte forma: “
a penhora de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é excepcionalmente permitida quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não seja servil à residência da família
” Resp. 1.114.767/RS.

2.

compulsando os autos principais, verifica-se que o executado não indicou outro bem idôneo para solver o débito cobrado na demanda, razão pela qual aplica-se a Súmula 451 do STJ, que consolidou o entendimento de que “
é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial”
.

3.

Recurso de Agravo Interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0810394-66.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM – SINDILOJAS (
Advogado: Ana Paula Fonteles Santos – OAB/PA 30.704)

AGRAVADO:
POTIGUAR, VIÉGAS & MARQUES NETO ADVOCACIA (advogado: Lívia Bentes Marques da Silva – OAB/PA OAB/PA 31.934)

RELATORA:DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em

Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM – SINDILOJAS
,
em face da decisão monocrática de relatoria da Desembargadora
Maria de Nazaré Saavedra

Guimarães

(
PJe
ID nº
15619069 - Pág. 1-3
),
que negou provimento ao Agravo de Instrumento, no sentido de manter a decisão nos autos da Ação de Execução (Proc. nº. 0861497-53.2021.8.14.0301) que rejeitou a objeção de impenhorabilidade do bem constrito, consistente na sede do sindicato patronal do recorrente SINDILOJAS.

Em suas razões, o Agravante alegou (
PJe ID

nº

16054289 - Pág. 1-7
) que o imóvel é indispensável para o desenvolvimento das atividades do sindicato e, sob esse argumento, considera imprescindível a reforma da decisão que determinou o prosseguimento do ato constritivo, visto que a situação enseja a aplicação – ainda que analógica – do disposto no art. 833, V do CPC/2015.

Contrarrazões pelo improvimento do Recurso de Agravo Interno e aplicação da multa do §4º., art. 1.021, CPC, no percentual de 5% (cinco por cento) (PJe ID nº 16463443 - Pág. 8).

Feito recebido por distribuição.

É o relatório
.

Belém (PA), 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente Recurso de Agravo Interno tem como objetivo a reforma da Decisão monocrática (PJe ID nº 1184078 - Pág. 1-3) que, em sede de Agravo de Instrumento nos autos da Ação de Execução (Proc. nº. 0861497-53.2021.8.14.0301), manteve a decisão que rejeitou a objeção de impenhorabilidade do bem constrito, consistente na sede do sindicado patronal da recorrente.

A princípio informo que, compulsando os autos principais (proc. 0861497-53.2021.8.14.0301), verifica-se que o auto de penhora não foi registrado em Cartório, em razão da existência de vícios de informação no referido documento quando elaborado pelo Oficial de Justiça. Porém o magistrado primevo considerou que o ato é perfeitamente sanável e determinou a expedição de outro mandado de auto de penhora, à medida que manteve a decisão de constrição do bem imóvel - Sede do Sindicato Patronal da Agravante – por entender que o
decisum
se encontra escorreito e legal, decisão, essa, mantida pelo Relator, em sede de Agravo de Instrumento que ora se recorre por meio do presente Agravo Interno.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, inclusive sobre entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou a manutenção da Decisão agravada de rejeição da objeção de impenhorabilidade do bem constrito, consistente na sede do sindicado patronal da Agravante.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, no ponto de interesse. (PJe ID nº 15619069 - Pág. 1-3).

Como é cediço, o processo executivo, em que pese deva realizar-se de forma menos gravosa ao devedor, norteia-se pelo interesse do credor, a fim de que o processo atinja o fim almejado, com o cumprimento da obrigação representada pelo título executivo respectivo, ou seja, o pagamento ao credor sem que se eternize a discussão.

Destarte, em relação ao imóvel objeto de penhora, onde se situa a sede do ora recorrente, inviável, neste momento processual, o reconhecimento da impenhorabilidade suscitada, tampouco de substituição, e, por consequência, a aplicação do art. 5º, XXIII, da Constituição Federal, suscitado na inicial recursal, mormente à vista da ausência de registro da penhora, consoante o item 2 da decisão agravada Assim, entendendo restarem ausentes os requisitos ensejadores para a concessão da tutela jurisdicional de urgência, indefiro o pedido liminar pleiteado pela recorrente, até pronunciamento definitivo da 2ª Turma de Direito Privado.

Da leitura do excerto acima, verifica-se que o Relator fundamentou sua decisão na ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela jurisdicional de urgência e no fato de não ter sido lavrado auto de penhora do imóvel.

In casu, sobre a penhora do estabelecimento comercial da Agravante, a Jurisprudência dominante é no sentido de que a penhora de bem imóvel comercial é permitida pela Jurisprudência dominante desde que “
a penhora de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é excepcionalmente permitida quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não seja servil à residência da família
”

Resp. 1.114.767/RS.

Nesse sentido,
compulsando os autos principais (proc. 0861497-53.2021.8.14.0301), verifica-se que o executado não indicou outro bem idôneo para solver o débito cobrado na demanda, razão pela aplica-se a Súmula º 451, que consolidou entendimento de que “
é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial
”.

O Entendimento consolidado na referida Súmula é o resultado da uniformização de vários julgamentos da Colenda Corte Superior de Justiça, entre eles (REsp 354.622-SP; AgRg no Ag 723.984-PR; REsp 994.218-PR; REsp 857.327-PR; AgRg nos EDcl no Ag 746.461-RS).

Assim, entendo irretocável a Decisão monocrática, eis que fundamentada na Jurisprudência dominante, inclusive por entendimento consolidado em Súmula da Colenda Corte Superior de Justiça. Situação que autoriza o julgamento da matéria por meio de Decisão monocrática, na forma do Art. 932, IV do CPC/2015.

Tem-se, ainda, que as razões de decidir elencadas encontram precedentes em julgamentos recentes da Colenda Corte Superior de Justiça, que mantem vigente o entendimento da Súmula 451/STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEIS DESTINADOS À SEDE DO ESTABELECIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS SUFICIENTES PARA A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA SEM PREJUÍZO AO CREDOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. O STJ possui entendimento jurisprudencial consolidado de que é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial, quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não sirva à residência da família (Súmula 451/STJ). 3. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que não consta nos autos prova de que há outros bens passíveis de constrição e suficientes para a satisfação da dívida sem prejuízos ao exequente, razão pela qual se justifica a penhora da sede do estabelecimento comercial da agravante. A modificação do entendimento da Corte de origem demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1790290 SC 2020/0303453-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL DESTINADO À SEDE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS SUFICIENTES PARA A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA SEM PREJUÍZO AO CREDOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial consolidado de que é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial, quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não sirva à residência da família (Súmula 451/STJ). 2. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que não consta nos autos prova de que há outros bens passíveis de constrição e suficientes para a satisfação da dívida sem prejuízos ao exequente, razão pela qual se justifica a penhora da sede do estabelecimento comercial da agravante. A modificação do entendimento da Corte de origem demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, óbice da Súmula 7 do STJ. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial (STJ - AgInt no AREsp: 2350064 RJ 2023/0127925-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023).

Assim, diante da harmonia entre os fundamentos da Decisão recorrida e o posicionamento da Corte Superior de Justiça, deve o
decisum
ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, quanto a alegação, em sede de contrarrazões, de cabimento de aplicação da multa prevista no
§4º., art. 1.021, CPC/2015, tenho que ausente a possibilidade de sua aplicação no caso concreto, pois, embora o presente Agravo Interno não mereça provimento, suas alegações não ferem o princípio da dialeticidade, no que diz respeito a especificidade das razões recursais.

Ante todas as considerações,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/12/2023